Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741574-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EVANDRO FERRIGOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por PAULO EVANDRO FERRIGOLO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0736223-04.2021.8.07.0001 proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a impugnação apresentada e fixou o valor dos honorários periciais no montante indicado pela perita, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ofertada pelas partes, em que pleiteiam a nomeação de nova perita por entenderem excessiva e desproporcional a proposta de honorários periciais apresentada pela Sra. Perita nomeada nos autos. No que tange à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto. Em nosso ordenamento jurídico, não existem critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados, as partes não lograram êxito em demonstrar o valor apresentado pela Sra. Perita seja exorbitante. Restringiram-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar a tese de desproporcionalidade da importância fixada, mormente porque, no caso dos autos, a perícia contábil consiste no recálculo da evolução de 12 (doze) cédulas de Crédito Rural. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada e fixo o valor dos honorários periciais no montante indicado pela perita no ID 139629698 (R$ 15.015,00). Transcorrido o prazo recursal, promovam as partes o recolhimento dos honorários no prazo fixado na decisão de ID 131091156. Intime-se e cumpra-se. (ID. 142085433, dos autos de origem) Em suas razões recursais (ID. 41987527, p. 01-10), o agravante argumenta que não requereu a produção de prova pericial em sua petição inicial, de modo que o requerimento foi formulado tão somente pelo Banco/Agravado, razão pela qual deve ser o único a pagar os honorários periciais fixados, nos termos do caput do art. 95 do CPC. Defende que o banco/agravado foi sucumbente na ação civil pública que gerou o crédito em favor do autor, razão pela qual compete ao agravado antecipar os honorários periciais da perícia designada. Tal questão, prossegue o agravante, já foi, inclusive, objeto de julgamento em sede de recurso repetitivo, REsp no. 1.274.466/SC, quando se firmou a seguinte tese: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Pugna para que os honorários periciais recaiam exclusivamente sobre o Agravado, pois o mesmo não restituiu o Agravante, tal como determinando pela sentença liquidanda, portanto, sendo do seu interesse a liquidação do julgado. Afirma que o Agravado foi quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, ao não comunicar os mutuários e não proceder à restituição determinada. Assevera que os honorários periciais, fixados pelo juízo em R$ 15.015,00 (quinze mil e quinze reais), constituem valor excessivo, se comparado com outras perícias realizadas em processos semelhantes, cujos peritos vem pleiteando honorários periciais em valores que variam entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais). Salienta que, ainda que na inicial tenham sido apresentadas 12 (doze) cédulas rurais, o juízo recebeu e determinou a liquidação de apenas uma delas, com o que o autor concordou, posto que não apresentou qualquer recurso, o que demonstra que os trabalhos periciais serão realizados tão somente com relação a uma das cédulas apresentadas, não se justificando o pagamento do valor fixado de R$ 15.015,00 para elaboração dos cálculos de somente 01 (uma) CPR. Aponta que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça entende ser possível a substituição do perito quando os valores pleiteados se mostrarem excessivos. Ao final, requer, inicialmente que “seja concedido o efeito suspensivo da r. decisão agravada até o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento”. No mérito, pede “a reforma da decisão a quo para determinar o pagamento dos honorários periciais a serem arbitrados nos autos exclusivamente pelo agravado”. Por fim, requer a “nomeação de novo perito para elaboração dos trabalhos periciais, por se mostrarem os valores pleiteados pelo I. perito excessivos, se comparados com trabalhos periciais realizados em processos semelhantes”. Preparo (id. 41987531 e 41987542). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. O requisito da probabilidade de provimento do recurso encontra-se presente neste momento processual, visto que, tratando-se de pagamento de honorários periciais em fase satisfativa, esta Turma vem deliberando que, em regra, tal ônus compete ao vencido e não ao vencedor (cf. Acórdão 1300491, 07382621120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2020; Acórdão 1268979, 07107366920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 24/8/2020; Acórdão 1237529, 07263903320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020, dentre outros). O perigo de dano grave, por outro lado, mostra-se evidente, pois o prosseguimento da ação de origem, com a consequente realização da perícia lá designada, poderá causar prejuízos ao recorrente, caso esta instância, eventualmente, reconheça a exorbitância do quantum fixado. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada, tão somente para sobrestar o curso dos autos de origem, até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora